Tribunal: TJDFT
Processo: 0743143-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. EXTINÇÃO. QUESTÕES A SEREM DISCUTIDAS EM APELAÇÃO.
I - O cumprimento de sentença abrangeu tanto os honorários da fase de conhecimento quanto da fase do incidente, de maneira que, com a extinção por sentença, as questões suscitadas devem ser discutidas em eventual apelação.
II - À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir tais fundamentos, não se vislumbra razão para acolher a pretensão recursal.
III - Negou-se provimento ao recurso.